Tribunal: STF
Processo: HC 201192
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca de Patrocínio/MG converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 4 de fevereiro de 2021, e de outras duas pessoas, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou ter sido preso logo após entregar uma porção de crack (506,79 gramas) a Rodrigo Florenço Félix. Concluiu necessária a custódia para garantir a ordem pública.
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 144.389/MG.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da prisão, afirmando-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Aponta violado o artigo 312 do Código de Processo Penal. Sublinha a primariedade. Diz apreendido o entorpecente na posse de outra pessoa. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a imposição de cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 29 de abril de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais revelou encontrar-se o processo-crime, autuado sob o nº 0003648-31.2021.8.13.0481, na fase de apresentação de resposta à acusação.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, observada a natureza e quantidade da droga – uma porção de crack (506,79 gramas) – indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    Não surge relevante a alegação de não ter sido apreendida, com o paciente, a substância. O Juízo ressaltou que foi preso logo após entregá-la a corréu.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator